Tribunal: STF
Processo: ARE 1511179
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Elves Sciarretta Carreira interpõe o agravo (eDoc 61) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 58) que, sob o fundamento de que a questão envolve interpretação de normas infraconstitucionais e a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 36) manejado em face de acórdão (eDoc 23) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATVA — Concessão indiscriminada de gratificação especial a ocupantes de cargos comissionados com fundamento na Lei Municipal nº 1.295/95 - Declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal que permitiu a concessão da referida gratificação, pelo Órgão Especial deste Tribunal - Caracterizada as condutas previstas nos arts. 10, caput e 11, caput, da Lei n° 8.429/92 — Sentença reformada apenas para afastar a condenação em multa civil — Recurso parcialmente provido.

Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.
É o relatório. Decido.

2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

O Plenário desta Suprema Corte ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.199, fixou as seguintes teses (com meus grifos):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei

Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação buscando (I) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.295/1995, ao amparo da qual fora instituída gratificação especial aos servidores da Prefeitura; e (II) a responsabilização de Elves Sciarretta Carreira e do Município de Brodowski/SP pela concessão daquele benefício nos anos de 2013 e 2014.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Brodowski/SP - reconhecendo a existência de dolo genérico na prática dos atos de improbidade administrativa - julgou o pedido procedente para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.295/1995; e anular os decretos que concederam a gratificação especial aos servidores.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou aquela sentença, sem nada discorrer acerca da existência, ou não, de dolo específico. Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento divergente da tese III fixada no Tema 1.199 da repercussão geral.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.199/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.

4. Desse baixa imediata. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente